Tribunal: TJDFT
Processo: 0739631-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ART. 327 DO CPC. ACORDO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. ALTERAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMISSIVEL. SANÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO VIÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há nenhum prejuízo a parte na cumulação dos pedidos, até porque o art. 327 autoriza a cumulação de pedidos no mesmo processo, o que vai na linha da celeridade processual, economia processual e instrumentalidade das formas, princípios esses que balizam a atuação jurisdicional.
O §2o do mesmo artigo, de forma categórica, afirma que a existência de procedimentos diversos não impede a cumulação de pedidos, desde que cada pedido siga o seu rito específico.
In casu, o questionamento, quanto ao pagamento do Colégio Notre Dame do menor, não se sustenta, porquanto, estabelecido devidamente em acordo firmado pelo agravante, o que não pode ser objeto de discussão no cumprimento de sentença, tendo sido claro o acordo quanto a este ponto.
Recurso desprovido.